Tribunal: TJMT
Processo: 1011376-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011376-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (ADVOGADO), KELTON FERNANDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 032.554.121-37 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE CUIABA/MT (IMPETRADO), RUBIA FERRETTI - CPF: 502.334.081-34 (IMPETRANTE), MAXWELL DOS SANTOS SILVA - CPF: 053.538.631-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
ARGUIDA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
– DESCABIMENTO – IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO ATRAVÉS DA VIA ELEITA – PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA A PRISÃO PREVENTIVA
– NÃO CARACTERIZAÇÃO – EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 DO CPP – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA DE FORMA IDÔNEA – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA –
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E INEFICÁCIA NO CASO CONCRETO – INVIABILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO POR ACAUTELATÓRIAS MENOS SEVERAS (ART. 319 DO CPP)
– INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES – ART. 282, § 6o, DO CPP –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– INOCORRÊNCIA – PRISÃO DE NATUREZA ACAUTELATÓRIA
– IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

À luz do rito célere conferido ao
habeas corpus
, que não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório do processo de origem, resta inviável, nesta via mandamental, a análise quanto às teses de negativa de autoria.

É notório que a prisão preventiva não é amparada na comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas sim em indícios, tenho que restam satisfeitos os ‘indícios suficientes de autoria’, ao menos nessa fase processual, não havendo se falar em ilegalidade da prisão.

Ademais, o decreto preventivo objurgado foi fundamento em virtude da
reiteração delitiva
,
devendo ser levado em consideração, o risco concreto de reiteração delitiva, se libertado. Inteligência do Enunciado Orientativo no. 6 da TCCRTJM

“Demonstrada a necessidade concreta da custódia provisória, a bem do resguardo da ordem pública, as medidas cautelares alternativas à prisão, introduzidas pela Lei n. 12.403/2011, não se mostram suficientes e adequadas à prevenção e à repressão do crime [...].”
(STJ, HC no 401.522/SP).

A despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do paciente, uma vez constatada a imprescindibilidade da constrição ambulatorial, resta inviável a sua substituição por acautelatórias menos severas, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido
in limine litis
, impetrado em benefício de
Kelton Fernando dos Santos Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária do Núcleo De Inquéritos Policiais - NIPO, aqui apontada como coatora (id. 131392694).

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante delito em 08 de junho de 2022, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas (art. 33 e art. 35, ambos da Lei n. 11.343/2006) e posse de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), posteriormente convertida em prisão preventiva.

Alegou que em virtude do cumprimento do mandado de busca e apreensão para a residência do beneficiário e a JC Tabacaria da qual era proprietário, foi localizada na casa anexa uma quantidade de substância entorpecente e produtos sem autorização do Ministério da Saúde, razão pela qual a autoridade policial deu ordem de prisão em flagrante que posteriormente foi convertida em prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública.

Relatou que o
decisum
não possui fundamentação idônea a manter a segregação cautelar do beneficiário, pois foi decretada de forma genérica, estribada na suposta gravidade do crime e em uma reincidência que data de mais de 07 (sete) anos.

Asseverou que a mera suposição desacompanhada de indicação de fatos concretos, de que paciente, em liberdade, poderia delinquir, revela-se insuficiente para fundamentar o decreto (ou a manutenção) de prisão cautelar, se tal suposição, como ocorre na espécie dos autos, deixa de ser corroborada por base empírica idônea.

Afirmou que o paciente não é mais proprietário da tabacaria, bem como não foram localizadas em sua residência nenhuma substância entorpecente, além do que o caderno de anotações se refere ao tempo que era proprietário da mencionada tabacaria e fazia as anotações dos clientes que compravam “fiado”.

Argumentou que a segregação cautelar deve ser a
última ratio
, somente em casos extremos. Noutro ponto, afirmou que não há demonstração inequívoca da real indispensabilidade da segregação cautelar. Portanto, ausente “fundamentação qualificada” do perigo da liberdade, entende-se que há constrangimento ilegal, e, dessa forma, não há que se falar em manutenção da prisão preventiva, devendo o paciente ser imediatamente posto em liberdade ou substituída pelas medidas cautelares alternativas.

Com base em tais considerações, pleiteou a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restabelecido o
ius ambulandi
do beneficiário, relaxando a prisão preventiva (id. 131392692). Juntando documentos.

A liminar vindicada restou indeferida consoante decisão de
id. 131566682.

As informações da autoridade apontada como coatora foram prestadas id. 132398671, juntando documentos.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça José de Medeiros, manifestou pela denegação da ordem (id. 133210679), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse de arma de fogo, crime contra a ordem tributária e o consumidor – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo a decisão se apoiado em argumentos genéricos, além de não ter sido demonstrada a necessidade da medida extrema – Ausência de indícios concretos de autoria - Alegações improcedentes – Para decretação da segregação cautelar basta a existência de indícios suficientes de autoria, o que foi confirmado nos autos – Decisão que decretou a prisão preventiva está suficientemente fundamentada, atendendo os dispositivos legais - Circunstâncias fáticas apontam envolvimento com organização criminosa – Reiteração delitiva - Necessidade de resguardo da ordem pública – Incabível aplicação de cautelares diversas da prisão – Constrangimento ilegal inexistente –
Pela denegação da ordem
.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
Kelton Fernando dos Santos Silva
, pretendendo desconstituir a prisão preventiva decretada pela autoridade judiciária do Núcleo De Inquéritos Policiais - NIPO, aqui apontada como coatora (id. 131392694).

Em resumo, o beneficiário alegou
que a decisão que decretou a prisão preventiva carece de fundamentação válida, eis que baseada em argumentos genéricos e na suposta gravidade abstrata dos delitos. Ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva e que não há indícios concretos de autoria. Por fim, afirmou que a reincidência com mais de 07 (sete) anos não tem o condão de inviabilizar que responda ao processo em liberdade.

Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 08 de junho de 2022, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei no 11.343/06, artigo 7o, inciso IX, da Lei no 8.137/90, artigo 18, §6o, inciso II, da Lei no 8.078/90 e artigo 12, da Lei no 10.826/03, sendo a prisão convertida em preventiva em audiência de custódia.

Ainda, que
a Autoridade Policial representou pela Busca e Apreensão e Quebra de Sigilo Telefônico em face do paciente, diante da suspeita da prática de tráfico de entorpecentes, utilizando uma ‘tabacaria’ na prática do crime, além estar envolvido com ‘golpes da OLX’.

No tocante
à negativa de autoria quanto ao delito em tela, ao argumento de que não é mais proprietário da tabacaria, bem como não foram localizadas em sua residência nenhuma substância entorpecente, consigno que a apreciação do alegado demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
writ
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco, exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos.

A referida análise é reservada à via ordinária da ação penal, em cujo bojo as provas amealhadas serão oportunamente analisadas pelo Juiz, assegurando-se ao agente os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Neste sentido o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 2. A tese de fragilidade das provas quanto à autoria criminal é questão que não pode ser dirimida em sede de recurso ordinário em habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas a serem colhidas no curso da instrução criminal, vedado na via sumária eleita. (...) 7. Recurso ordinário improvido. (RHC 55.026/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 16/04/2015) ” (sic).

Aliás, sobre a temática, não se pode olvidar que a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

Ademais,
o paciente já estava sendo investigado pela prática de ilícitos penais, tanto que foi deferido pedido de busca e apreensão em sua residência e tabacaria, locais onde foram apreendidos droga, petrechos utilizados no tráfico e arma de fogo.

Ainda, os agentes públicos durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão domiciliar na residência do beneficiário encontraram indícios acerca dos crimes, conforme o boletim de ocorrência n. 2022.154335 que, na sua residência foram encontrados R$ 37.715,00 (trinta e sete mil, setecentos e quinze reais); 02 (dois) cadernos de anotações, cujo conteúdo supostamente se refere a vendas de drogas; 06 (seis) sacolões; 01 (um) revólver de calibre 32, n. 294619; além de outros bens.

Com efeito, é notório que a prisão preventiva não é amparada na comprovação inequívoca da autoria delitiva, mas sim em indícios, associados aos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, até mesmo porque a certeza da culpa só é confirmada com a condenação transitada em julgado.

Assim, tenho que restam satisfeitos os ‘indícios suficientes de autoria’, ao menos nessa fase processual, não havendo se falar em ilegalidade da prisão.

Noutro ponto, a decisão que converteu a prisão em flagrante delito em prisão preventiva, em 09 de junho de 2022, está devidamente fundamentada, bem como não verifico, de plano, a sustentada ausência dos requisitos descritos nos artigos 312 e 313, do Código de Processo Penal.

Quanto a tese da ausência de fundamentação idônea da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente, para adequada análise dos fatos, impõe a transcrição da decisão, em síntese:

“... Analisando a situação fático/processual apresentada nos autos, verifica-se que estão presentes alguns dos requisitos para a decretação da prisão cautelar.

Os pressupostos da preventiva materializam o fumus comissi delicti para a decretação da medida, dando um mínimo de segurança para a decretação da cautelar, com a constatação probatória da infração e do infrator (justa causa), o que está devidamente demonstrado pelos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão, auto de apreensão e laudo de constatação provisório.

Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. Além da justa causa, simbolizada pela presença obrigatória destes dois elementos, é necessário que se apresente o fator de risco a justificar a efetividade da medida.

A legislação preocupou-se em preestabelecer quais os fatores que representam o perigo da liberdade do agente (periculum libertatis), justificando a possibilidade do encarceramento, conforme inteligência do art. 312 do CPP.

A propósito, interpretando sistematicamente o artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal, conclui-se que para a conversão da prisão em flagrante em preventiva, além da necessidade de haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, basta estar presente ao menos uma das situações previstas no art. 312 do CPP.

Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância
.

Em última análise, constitui resposta à vilania do comportamento do agente, havendo probabilidade da autoria e de condenação, fatos estes presentes nos autos.

In casu, quando me refiro à ordem pública é no sentido de acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão, fatores presentes no caso em liça, haja vista que, no cumprimento de mandado de busca e apreensão, deferido nos autos de n. 1003387- 28.2022.8.11.0042, em razão dos fundados indícios da prática dos crimes previstos no artigo 171 do Código Penal e artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, além de envolvimento com a organização criminosa Comando Vermelho, foram apreendidos na residência de KELTON FERNANDO, no seu empreendimento comercial, JC TABACARIA, e na residência anexa a ele, onde estava residindo MAXWELL, diversos objetos que indicam a prática dos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico, venda/exposição para venda de produto em condições impróprias ao consumo e posse irregular de arma de fogo.

Nesse tocante, na residência de KELTON FERNANDO, a polícia localizou a quantia de R$ 37.715,00 (trinta e sete, setecentos e quinze reais) em espécie, distribuída em diversos lugares da residência, tais como gavetas, armários e dentro de um veículo; 02 (dois) cadernos de anotações, aparentemente, de vendas de drogas; 06 (seis) sacolões (cestas básicas), produto comumente distribuído pelo Comando Vermelho, dentre outros objetos. Além disso, o autuado possuía 01 (um) revólver de calibre 32, n. 294619.

Segundo relatório policial de ID 87129220, os cadernos encontrados em posse de KELTON FERNANDO apresentam nomes, valores recebidos e débitos, indicando a possível comercialização de drogas.

Ainda no cumprimento dos referidos mandados, a equipe policial dirigiu-se à JC TABACARIA, de propriedade de KELTON FERNANDO, apreendendo em seu interior 04 (quatro) resistências para Pod (cigarros eletrônicos), 01(um) pod recarregável, 19 (dezenove) pods descartáveis, 05 (cinco) pastas vaporizantes e 24 (vinte e quatro) potes de essências.

Segundo o Laudo Pericial n. 3.14.2022.86180-01 (ID 87129219), nas embalagens dos dispositivos eletrônicos (pods descartáveis e recarregável) não foram encontradas inscrições em língua portuguesa e, tampouco, registro no Ministério da Saúde, indicando a provável venda e/ou exposição para a venda de produtos impróprios para o consumo.

...

Importante consignar que, estando MAXWELL nas dependências anexas à JC TABACARIA, de propriedade de KELTON FERNANDO, evidencia-se a posse compartilhada de drogas e a possível associação para o tráfico, haja vista que ambos, aparentemente, agem em unidade de ações desígnios para a comercialização de entorpecentes, sendo MAXWELL, em tese, responsável, inclusive, pelo monitoramento do estabelecimento comercial, haja vista que possui em seu quarto o aparelho de gravação do circuito de segurança

Ainda em matéria de ordem pública, a existência dos robustos indícios de autoria e materialidade demonstram a necessidade de acautelar o meio social em face da contumácia delitiva dos agentes
, visto que o conduzido KELTON FERNANDO, conforme ficha de antecedentes,
possui um executivo de pena em seu desfavor, pela prática de crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006
.

Não obstante, MAXWELL, além de ostentar procedimentos criminais em seu desfavor, encontra-se em uso de tornozeleira eletrônica desde agosto de 2019, quando foi preso por tráfico de drogas em posse de uma barra grande de substância análoga a maconha.

Por conta disso, resta induvidosa que a liberdade dos acusados acarretará risco grave e evidente à sociedade, à medida que continuarão encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, o que autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva
.

...

Assim, sabe-se que a pretensão criminosa poderá não ser interrompida com os flagrados em liberdade, pois a sensação de impunidade gerada com a sua soltura a fortalecerá ainda mais, encorajando-os a continuar na prática de novos crimes...”
(id. 131392694).

A autoridade apontada como coatora consignou nas informações que:

“...
A prisão em flagrante do paciente se deu como
desdobramento fático do cumprimento dos mandados de busca e apreensão deferidos nos autos da ação cautelar no 1003387-28.2022.8.11.0042
, expedidos por este Gabinete do NIPO. A medida cautelar representada foi deferida ante o lastro de investigação preliminar carreado aos autos, que indicavam a prática do crime de tráfico de drogas e estelionato pelo paciente, em seu domicílio e estabelecimento comercial (CJ Tabacaria).

As investigações em comento se iniciaram após denúncia, que
relatava que o paciente seria membro da facção criminosa denominada “Comando Vermelho” a quem efetivava pagamentos regulares, e que praticava o tráfico de drogas em seu estabelecimento comercial e residência, além de possuir um “escritório para golpes da OLX”
.

A noticia criminis ensejou diligências investigativas e
vigilâncias nos locais denunciados, que resultaram na identificação do suspeito como sendo o paciente Kelton Fernando dos Santos Silva
e, pelas
campanas
,
foram coletados fortes indícios da prática de tráfico de drogas
, com intensa movimentação de pessoas “tornozeladas”.

No cumprimento das diligências,
a equipe policial logrou êxito em apreender R$ 37.715,00 (trinta e sete mil, setecentos e quinze reais) em espécie, separados em vários locais da residência e veículo Hilux do representado
; 02 cadernos de anotações de venda de drogas; 04 celulares; 06 sacolões com produtos distribuídos pela facção Comando Vermelho; um veículo Toyota Hilux; um anel dourado e um revólver calibre 32.

A Tabacaria, malgrado a negativa da impetrante, foi identificada pela equipe policial como de propriedade do paciente. Durante a diligência, os policiais verificaram que o cabeamento das câmeras de segurança levava a uma residência que fazia parte do estabelecimento. Efetivada a abordagem em cumprimento ao mandado de busca e apreensão, apreenderam no local R$ 3.550,00 reais em espécie; 02 porções de substância análoga a maconha; 02 celulares; 01 anel dourado; 02 rolos de plástico filme; caderno de anotações de venda de drogas; 04 resistências para pod; 01 pod recarregável; 19 pod’s descartáveis; 05 pastas vaporizantes e 24 potes de essência. No local, foram presos outros dois agentes, um deles posteriormente liberado. Um dos agentes encontrados na residência pertencente à tabacaria, afirmou a autoridade policial que chegou nesta urbe recebendo auxílio de vulgo “KF”, que lhe buscou na rodoviária com o veículo Hilux e iria ajuda-lo a se estabelecer em Cuiabá/MT, visto que fugia de sua antiga cidade após uma operação da polícia militar.

Destarte, cuidando-se de feito ainda com investigações em curso, não há que se falar em ausência de requisitos legais autorizadores da prisão, uma vez que as apreensões, campanas, diligências policiais efetivadas, sustentam o decreto e demonstram o forte abalo a ordem pública pela gravidade concreta dos fatos...”
(id. 132398671).

Lado outro,
o Relatório Policial (id. 131396657) traz a seguinte conclusão acerca dos produtos apreendidos na residência e tabacaria pertencentes ao paciente:
“Diante da análise dos cadernos, foi possível observar que existem anotações que possivelmente fazem menções de vendas relacionadas às drogas, vale ressaltar que os suspeitos KELTON e MAXWELL possuem passagens criminais por tráfico de ilícitas drogas.”
.

Portanto, a despeito dos argumentos colacionados pelo impetrante em sentido contrário, não há como considerar o decreto prisional teratológico, desprovido de fundamentação ou mal motivado, visto que lastreado em elementos concretos extraídos da situação fática, em princípio aptos a indicar o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

Ademais, a existência de executivo de pena demonstra que o paciente iniciou o cumprimento da pena há 07 (sete) anos, não havendo provas de qual a pena definitiva imposta, bem como se já houve o cumprimento da mesma, mas por outro lado serve para demonstrar que não houve efetividade do sistema em reinserir o paciente na comunidade.

Desse modo, sobre o pressuposto da prisão preventiva descrito no artigo 312 do Código de Processo Penal, o enunciado 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas, no julgamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, estabelece:

“
O risco de reiteração delitiva
, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Nesse sentido:

“HABEAS CORPUS – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - TESE DE ILEGALIDADE – REVOGAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRANDE QUANTIDADE DE DROGA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA A ORDEM - EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A tese de negativa de autoria, sob o argumento de que o paciente desconhecia o fato de que no caminhão por ele conduzido era transportado entorpecente é questão a ser aferida no curso da ação penal, sob o crivo do contraditório, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, e estando evidenciada a periculosidade do paciente, especialmente na grande quantidade de droga apreendida e
diante do risco de reiteração delitiva
, imperiosa a manutenção da prisão processual para a garantia da ordem pública e consequente acautelamento do meio social, nos termos do art. 312 do CPP.

Mostra-se indevida a aplicação de medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.

Ordem denegada.”
(N.U 1000897-62.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/03/2022, DJE 09/03/2022)

Ainda, o conceito de ordem pública não abrange somente a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social decorrente da repercussão negativa e do estado de intranquilidade efetivamente causado com a prática do delito.

Sobre o tema, leciona Eugênio Pacceli de Oliveira:

(...) a prisão para a garantia de ordem pública, destina-se, primordialmente, à proteção da própria comunidade, coletivamente considerada, no pressuposto de que ela seria duramente atingida pelo não-aprisionamento de autores de crimes que causassem intranquilidade social.”
(Curso Processual Penal. Belo Horizonte-MG: Del Rey, 2002, p. 411/412).

Acerca do conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, assevera que:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente. A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social(...).
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer ad cautelam
imposto à paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus comissi delicti
, externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal, diante da sua
reiteração delitiva
.

Outrossim, a prisão preventiva afigura-se compatível ao princípio da presunção de inocência (CF, art. 5o, LVII), uma vez que não constitui pena e
“somente se dará os casos em que o ‘status libertatis’ do indiciado ou do réu ameace a sociedade ou o processo”
(MOUGENOT, Edilson Bonfim, Código de Processo Penal Anotado, 4a ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 629).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, imperioso registrar que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há falar em emprego de medida diversa da prisão, como consignado na decisão da autoridade apontada como coatora.

Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

““AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. AMEAÇA. INJÚRIA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS ALTERNATIVAS. INADEQUAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. No procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois a ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, razão pela qual não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva.

2.
Apresentada fundamentação concreta, evidenciada em rotineiras ameaças de morte contra à vítima e seus familiares e idas até a casa, sob o efeito de substâncias entorpecentes, ocorrendo confronto com policiais em uma dessas ocasiões, sendo necessária a medida extrema para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, não há ilegalidade no decreto prisional
.

3.
Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.

4. Não havendo manifesta ilegalidade apta a autorizar a mitigação da Súmula 691 do STF, o writ deve ser indeferido liminarmente.

5. Agravo regimental improvido.”
(STJ, AgRg no HC 624.470/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020)

Bem assim, conforme o disposto no artigo 282, §6o, do Código de Processo Penal, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, pois
“Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardarem a ordem pública
” (HC 472.359/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019)

Ainda
, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais dos acusados, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito:

“Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”.
(RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Destaca-se o Enunciado Criminal no. 43 deste e. Tribunal:

“43 – As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

Por todo exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada em favor de

Kelton Fernando dos Santos Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022